Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003282-22.2020.8.11.0042
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), EDUARDO FRANCISCO DOS REIS RONDON - CPF: 011.086.651-79 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), F. G. D. G. F. F. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO

PREVENTIVA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva dentro do prazo de 90 dias estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, por não se tratar de termo peremptório, mormente quando constatada a necessidade de sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eduardo Francisco dos Reis Rondon
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 3.7.2020 em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Aduz que a custódia cautelar é mantida de forma ilegal, uma vez que não foi realizado o reexame, a cada 90 dias, da presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, conforme preceitua o parágrafo único do art. 316 do CPP, norma processual introduzida pela Lei 13.964/2019.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida – Id. 66043467.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 67144986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 69023471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante aponta constrangimento ilegal pelo fato de que não foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, a cada 90 dias, como determina o parágrafo único do artigo 316 do CPP.

A irresignação não prospera.

A Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao
caput
do art. 316 do CPP e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe:

"Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Sabe-se que a finalidade da aludida norma é garantir que a prisão não se perpetue por período superior ao necessário.

No entanto, convém destacar que, da mesma forma como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Certo é que não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Partindo dessas premissas, no caso, não se verifica atraso abusivo apto a gerar constrangimento ilegal, porque, conforme a exposição do andamento do processo trazido pela magistrada singular:

“(...) O paciente EDUARDO FRANCISCO DOS REIS RONDON foi
preso em flagrante no dia 03/07/2020
, autuado pela prática do crime previsto no arts. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Ante a suspensão da realização de Audiências de Custódia, o Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao Juízo escalado do dia 04/07/2020, oportunidade que o paciente teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, ante a manifestação ministerial.

Em 07/07/2020, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13a Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 629900. Em seguida,
a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 12.08.2020
.

Na data de 30/07/2020, o Inquérito Policial respectivo foi distribuído sob o Cód. 623435, com denúncia ofertada em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 33, caput, e art. 40, incisos IV e VI, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal.

Em 27/08/2020, foi determinada a notificação dos denunciados para apresentar a defesa preliminar, com observância ao art. 5o do Provimento no 19/2020– CGJ/MT.

Em seguida, a defesa constituída pelo paciente apresentou a defesa preliminar no dia 03/09/2020.

Na data de 06/10/2020, ante a o disposto na Portaria no 258/2020, que implantou a utilização do Módulo Criminal do Sistema PJe nesta Vara Especializada de forma obrigatória a partir do dia 10/09/2020 (art. 3o), foi postergada a análise sobre o recebimento da denúncia para ser determinada a imediata migração para o Sistema PJe.

Informo, por fim, que tão logo sejam as peças processuais trasladadas e devidamente cientificadas as partes sobre a migração dos autos para o PJe (no 0018439 -52.2020.8.11.0042), serão remetidos à conclusão para sintomática análise na forma do art. 55, § 4o c/c art. 56 da Lei 11.343/06 (...)”
– Id. 67144986.

Além disso, consoante informação trazida pela autoridade apontada como coatora, em 18.11.2020, a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida, diante da permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública, no caso evidenciado, especialmente, pelos maus antecedentes do paciente, que ostenta condenações definitivas pelo crime de roubo majorado e tráfico de drogas, sendo, por este último, reincidente específico – Id. 67144986, p. 3.

Por tais considerações, concluo não haver razões para modificar o entendimento anterior.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020